Tribunal: TJDFT
Processo: 0713637-14.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que, em apelação, limitou a cobertura do seguro prestamista ao pagamento de quatro parcelas do financiamento, afastou a condenação por danos morais e manteve os demais fundamentos do julgamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se há omissão quanto à validade da apólice e documentos correlatos; (ii) estabelecer se existe omissão sobre alegada ilegibilidade contratual e nulidade de cláusulas; (iii) verificar eventual contradição relativa à cobertura do seguro prestamista; (iv) analisar se há omissão quanto ao afastamento do dano moral; e (v) apreciar pedido de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão aprecia integralmente a validade da apólice e conclui que não há omissão nem erro material, pois o documento é apto à delimitação da cobertura acionada, distinguindose adequadamente apólice e proposta de adesão.
4. O julgado esclarece que a ausência de assinatura na apólice não implica sua nulidade, pois a manifestação de vontade ocorre na adesão contratual conexa, devidamente assinada. A insurgência traduz inconformismo fáticoprobatório, incompatível com embargos de declaração.
5. Não há contradição quanto aos valores, pois o acórdão diferencia corretamente prêmio, capital segurado e parcelas do financiamento, sem vício sanável na via eleita.
6. O acórdão enfrentou expressamente o pedido de danos morais, afastandoos por se tratar de mero inadimplemento contratual, sem comprovação de violação a direito da personalidade.
7. O Tema 972/STJ não se aplica ao caso concreto, pois não se constatou imposição de contratação com seguradora específica como condição para obtenção de crédito.
8. O recurso busca reexaminar o mérito, finalidade incompatível com embargos de declaração, que exigem vício do art. 1.022 do CPC. A mera discordância com o resultado não configura omissão ou contradição.
9. O prequestionamento depende da existência de vício, inexistente na espécie, razão pela qual não há integração a ser realizada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "A pretensão de rediscussão do mérito é incompatível com a via estreita prevista no art. 1.022 do CPC."
_________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, art. 489, § 1o; CDC, arts. 6o, 39, I, 46, 47, 51, IV.